Tribunal: TJES
Processo: 5003549-02.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003549-02.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS
AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003549-02.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA SANTOS

AGRAVADA:
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Paulo César de Oliveira Santos em razão da Decisão reproduzida (documento ID 1389084 – págs. 165-172), na qual a Magistrada da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim (ES), nos autos da Ação Revisional de Contrato – processo n.º 0005213-28.2018.8.08.0011 – proferiu decisão parcial de mérito, julgando “
IMPROCEDENTES os pedidos vestibularmente expendidos, alusivos à revisão dos contratos objeto da ação, e via de consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil
” (sic – pág. 172).

Nas razões recursais (documento ID 1048502) o Agravante pugna pela reforma da Decisão argumentando, em síntese,
(i)
aplicação de juros muito acima da média de mercado;
(ii)
a modalidade do empréstimo é crédito pessoal não guardando relação com empréstimo consignado;
(iii)
as cobranças efetuadas foram mais do que o dobro da média do mercado.

Sem pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (documento ID 1390342).

Contrarrazões recursais (documento ID 1472086 – págs. 272-286).

É o Relatório
.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), em 17 de agosto de 2021.

Desembargador

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R
elator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003549-02.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA SANTOS

AGRAVADA:
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Paulo César de Oliveira Santos em razão da Decisão reproduzida (documento ID 1389084 – págs. 165-172), na qual a Magistrada da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim (ES), nos autos da Ação Revisional de Contrato – processo n.º 0005213-28.2018.8.08.0011 – proferiu decisão parcial de mérito, julgando “
IMPROCEDENTES os pedidos vestibularmente expendidos, alusivos à revisão dos contratos objeto da ação, e via de consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil
” (sic – pág. 172).

Nas razões recursais (documento ID 1048502) o Agravante pugna pela reforma da Decisão argumentando, em síntese,
(i)
aplicação de juros muito acima da média de mercado;
(ii)
a modalidade do empréstimo é crédito pessoal não guardando relação com empréstimo consignado;
(iii)
as cobranças efetuadas foram mais do que o dobro da média do mercado.

A Magistrada singular manifestou-se pelo imediato julgamento do mérito, devido à prescindibilidade de produção probatória em audiência, uma vez que a prova documental, corroborada pelos fundamentos contidos na petição inicial, contestação e réplica, mostram-se suficientes para o deslinde das demais matérias, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC.

O Agravante, inconformado com os termos da Decisão parcial de mérito, manejou o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Afirma o Autor, ora Agravante, que:
(1º)
é aposentado por invalidez e possui diversos problemas de saúde, não possuindo casa própria, e, em razão deste cenário, “
contraiu dívidas para pagar alguns dos medicamentos e tratamentos que fazia com financeiras, vindo a contrair dívida com a requerida, que abusivamente cobrou o sétuplo da taxa de mercado, além de chegar a descontar percentual acima de 30% da margem do consignado
”;
(2º)
os valores das parcelas “
se tornaram impagáveis
” e, como precisava suprir suas necessidades básicas, “
em alguns meses sacou o dinheiro de seu benefício antes do débito para comprar alimentos
”, quando, então, a requerida lançava “
sucessivos débitos em sua conta-corrente, sempre de forma picada, com juros de mora altíssimo e cuja soma nunca perfazia o valor das parcelas, além de juros de mora incompreensíveis
”;
(3º)
tentou solucionar a questão administrativamente, não logrando êxito;
(4º)
contratou quatro empréstimos, os quais, para além de incidir juros abusivos (posto que acima da média de mercado), trouxe em seu bojo capitalização, igualmente prática vedada.

Pois bem. Dois pontos merecem destaques neste julgamento:
(1º)
se há (ou não) limitação de percentual para desconto na conta bancária do Agravante e/ou
(2º)
se há (ou não) limitação para a taxa média de juros aplicada aos contratos realizados entre as partes.

A Crefisa aduz em contrarrazões de recurso que a relação contratual estabelecida entre as partes é relativa à modalidade de empréstimo pessoal e não, de empréstimo consignado, diferença esta de grande importância porque naquele (empréstimo pessoal), conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), não há limitação para a instituição financeira debitar empréstimo em conta-corrente.

De fato, essa conclusão decorre do firme posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que, em casos como o que ora se analisa, “
É lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem
” (REsp n. 1.555.722/SP).

Entende, também, o STJ, que descontos como os realizados pela Agravada inserem-se, sim, na autonomia livre da vontade das partes, não caracterizando ato ilícito, valendo ainda trazer à baila as questões suscitadas pelo Ministro Luis Felipe Salomão quando do julgamento do Recurso Especial supracitado:

“(...) em recente precedente que antecede a Súmula 603/STJ, REsp 1.586.910/SP, após amplo debate,
perfilhou o entendimento de que o contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil
, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. Assentou-se também que não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente.”

O entendimento firmado pela Segunda Seção do Tribunal da Cidadania no precedente em comento (REsp n. 1.555.722), como não poderia ser diferente, foi seguido por aquela Corte Superior em vários outros julgados, a exemplo dos seguintes arestos:

(...). Segundo o entendimento firmado pela 2ª Seção no REsp 1.555.722/SP (DJe de 25/09/2018),
os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, ainda que usada para recebimento de salário, são lícitos - desde que autorizados pelo correntista - e não comportam limitação por analogia à hipótese de consignação em folha de pagamento de que trata a Lei 10.820/200
3. (...). (REsp 1834231/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). (Sem grifo no original).

(...). A matéria consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça tal como no acórdão recorrido. Com efeito, em julgado da Segunda Seção que procedeu ao cancelamento da Súmula n. 603/STJ,
entendeu-se que não haveria, em regra, limitação aos descontos em conta corrente para fins de pagamento de mútuo, excetuando-se os casos de empréstimo consignado garantido por descontos em folha de pagamento
(REsp 1.555.722/SP, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/8/2018, DJe 25/9/2018). (...). (AgInt nos EAREsp 1305797/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020). (Sem grifo no original).

(...).
A jurisprudência desta Corte orienta que são lícitos os descontos em conta corrente autorizados para pagamento de prestações contratadas com a instituição financeira, sendo indevida a aplicação analógica do limite legal aos descontos relativos a empréstimo consignado e que, em princípio, não há dano moral ou repetição de indébito caso as instâncias ordinária tenham limitado os descontos
. (...). (AgInt no AREsp 1662754/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020). (Sem grifo no original).

(...). Nos termos da jurisprudência desta Corte,
é lícito o desconto em conta-corrente, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista tenha revogado a autorização
. Incidência da Súmula 83/STJ. (...). (AgInt no AREsp 1234933/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020). (Sem grifo no original).

(...).
Nos contratos de mútuo bancário, é legal e possível o desconto, pela instituição financeira, de valores depositados na conta bancária do mutuário/correntista, desde que expressamente previsto em contrato, não se lhe aplicando o limite de 30% dos vencimentos referente à modalidade "empréstimo consignado"
- REsp 1586910/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1836620/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020). (Sem grifo no original).

Dessa forma, acerca desse ponto – limitação de 30% dos vencimentos – o empréstimo objeto da presente ação não se submete aos limites relativos aos empréstimos consignados (30% dos vencimentos), de modo que, consoante pacífica jurisprudência do STJ, os atos praticados pela Instituição, a princípio, não podem ser considerados ilícitos.

Conquanto nos empréstimos com descontos em conta-corrente – hipótese desses autos – não haja limitação de percentual para descontos, o c. Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que
é possível
a revisão contratual quando os juros remuneratórios forem pactuados em patamar muito superior à taxa média de mercado. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDOLE ABUSIVA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto. 2. Infere-se do acórdão recorrido que, apesar de adotar como parâmetro a taxa média de mercado para verificar a índole abusiva, o acórdão não se limitou a afirmar que a taxa de juros era superior à taxa média, mas também que a análise seria feita com base no CDC,
aplicando entendimento do STJ de que a "significativa exorbitância da taxa praticada" em relação à taxa média justifica a revisão, analisando expressamente as taxas previstas no contrato, que inclusive correspondem ao triplo da taxa média
. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 770.374/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018).

Quanto ao tema, inclusive, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp n.º 1.061.530/RS, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentou as seguintes premissas acerca dos juros remuneratórios:

ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33 (LGL\1933\1)), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (LGL\2002\400);

d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC (LGL\1990\40)) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.

No caso em testilha, a taxa de juros remuneratórios fixadas nos contratos celebrados entre as partes – 04 Contratos [documentos ID's 1388912 e 1388913] alcançou o patamar de 22% (vinte e dois por cento) ao mês e
987,22%
(novecentos e oitenta e sete vírgula vinte e dois por cento) ao ano, nos meses de maio, agosto e setembro de 2016.

Nota-se, pois, que as taxas de juros contratadas, repito, que giram em torno de quase 1.000% (mil por cento), superam o triplo da taxa de juros do mercado para qualquer tipo de empréstimo, evidenciada, pois, a abusividade exacerbada das taxas contratadas e disponibilizada pela Instituição Agravada.

Tal conclusão está em consonância com o entendimento deste e. Tribunal, conforme precedentes a seguir transcritos:

APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EXAGERADAMENTE ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO REVISÃO CONTRATUAL REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O CDC prescreve em seu artigo 51, inciso IV, que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. 2. o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, pôs em evidência a seguinte orientação de que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC (LGL\1990\40)) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. 3.
No caso em análise, a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato celebrado entre as partes alcançou o patamar de 22% (vinte e dois por cento) ao mês e 987,22% (novecentos e oitenta e sete virgula vinte e dois por cento) ao ano
. Em consulta ao Banco Central, por meio do SGS Sistema Gerenciador de Séries Temporais, é possível verificar que a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres para pessoas físicas Crédito pessoal não consignado, modalidade do crédito tomado neste caso, praticada pelo mercado financeiro na ocasião da celebração do contrato, em outubro de 2014, correspondia a 6,10% (seis virgula dez) por cento ao mês e 103,40% (cento e três vírgula quarenta por cento) ao ano. 4.
A taxa de juros contratada supera o triplo da taxa de juros do mercado disponibilizada pelo Banco Central em relação ao mesmo período e mesma modalidade contratual, qual seja, empréstimo pessoal não consignado
. [...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190040106, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 08/07/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. APLICAÇÃO DO CDC. REVISÃO DE TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE. TAXAS EXCESSIVAMENTE ACIMA DO VALOR DE MERCADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade. 2.
A taxa efetiva mensal cobrada no contrato ultrapassa o dobro da média de mercado, expondo excesso de cobrança que ao final fará com que o consumidor pague mais do que o dobro do que foi contratado colocando-o em exagerada desvantagem na relação contratual. Onerosidade excessiva configurada
. 3. A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente somente é possível quando demonstrada má-fé do credor. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190145805, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2021, Data da Publicação no Diário: 08/06/2021).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EXTRA PETITA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS NÃO POSTULADA NA EXORDIAL NULIDADE DO CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS APLICAÇÃO 1.013, §3º, INCISO I, DO CPC REVISÃO DO CONTRATO EM VIRTUDE DOS JUROS ABUSIVOS PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL PARA DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DOS PACTOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO PRATICADA À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO DANOS MORAIS INOCORRÊNCIA REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO PARA JULGAR IMPROCEDENTE ESSE PEDIDO AUTORAL RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS. 1. [...]. 4.
Especialmente em relação aos juros remuneratórios, é possível a revisão contratual quando estes forem pactuados em patamar muito superior à taxa média de mercado. Neste caso, consultando a tabela disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil que traz a taxa média de juros das operações ativas para pessoa física (crédito pessoal) nos anos anteriores, verifica-se que em 31 de outubro de 2017 (dia da contratação) a taxa média mensal era de 7,98% (sete vírgula noventa e oito por cento) e a anual de 197,01% (cento e noventa e sete vírgula zero um por cento) ao ano, muito inferior àquela pactuada entre as partes 1.041,91% (mil e quarenta e um vírgula noventa e um por cento) e 987,22% (novecentos e oitenta e sete vírgula e vinte e dois por cento) ao ano. Abusividade reconhecida.
5. [...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180002294, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 23/03/2020).

Assim, diante da comprovação da abusividade nas cobranças dos empréstimos realizados pelo Agravante, deve ser recalculado o valor devido em cada contrato, considerando as taxas anuais previstas pelo Banco Central no período de cada contrato – maio, agosto e setembro de 2016.

Ressalto, por oportuno, que os valores devem ser apurados em fase de liquidação de sentença, devendo, ainda, ser constatado o valor pago a maior pelo Agravante.

Por fim, acerca do pedido de repetição do indébito em dobro, a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que, em casos tais, a restituição deve ser de forma simples, salvo comprovada a má-fé: “
a aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor
” (v.g.: STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.626.275/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018).

Feitas tais considerações, conclui-se, que a fundamentação aduzida nas razões recursais se mostra suficientemente relevante para permitir a reforma da Decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou provimento para, reformando a Decisão, julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial da ação revisional e, consequentemente, considerar a
ilegalidade
das taxas mensais e anuais fixadas nos contratos realizados entre as partes, devendo ser apurado em liquidação de sentença
(i)
as taxas mensais e anuais de cada contrato;
(ii)
o valor pago a maior pelo Agravante;
(iii)
o valor a ser devolvido e/ou compensado em caso de pagamento a menor feito pelo Agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003549-02.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA SANTOS

AGRAVADA:
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 30%. INAPLICABILIDADE. TAXAS MENSAIS E ANUAIS. ACIMA DO TRIPLO PREVISTO EM QUALQUER CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. TAXA ANUAL FIXADA EM
987,22%
(novecentos e oitenta e sete vírgula vinte e dois por cento). ILEGALIDADE. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR. VALOR APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO RFORMADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte orienta que são lícitos os descontos em conta corrente autorizados para pagamento de prestações contratadas com a instituição financeira, sendo indevida a aplicação analógica do limite legal aos descontos relativos a empréstimo consignado e que, em princípio, não há dano moral ou repetição de indébito caso as instâncias ordinária tenham limitado os descontos. Precedentes do STJ.
2.
Conquanto nos empréstimos com descontos em conta-corrente – hipótese desses autos – não haja limitação de percentual para descontos, o c. Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que
é possível
a revisão contratual quando os juros remuneratórios forem pactuados em patamar muito superior à taxa média de mercado.

3.
A taxa de juros remuneratórios fixadas nos contratos celebrados entre as partes – 04 Contratos [documentos ID's 1388912 e 1388913] alcançou o patamar de 22% (vinte e dois por cento) ao mês e
987,22%
(novecentos e oitenta e sete vírgula vinte e dois por cento) ao ano, nos meses de maio, agosto e setembro de 2016. As taxas de juros contratadas giram em torno de quase 1.000% (mil por cento), superando o triplo da taxa de juros do mercado para qualquer tipo de empréstimo, evidenciada, pois, a abusividade exacerbada das taxas contratadas e disponibilizada pela Instituição Agravada.

4.
Acerca do pedido de repetição do indébito em dobro, a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que, em casos tais, a restituição deve ser de forma simples, salvo comprovada a má-fé: “
a aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor
” (v.g.: STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.626.275/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018).
5.
Decisão reformada. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.